Tribunal: TJPA
Processo: 0802220-05.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802220-05.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO EVANGELISTA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0802220-05.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800918-97.2021.8.14.0024

IMPETRANTE: DRA. RAFAELA CRISTINA SBARDELOTTO VENANCIO OAB/PA - 27. 875-A

IMPETRANTE: DRA. CRISTIANE DOS ANJOS GONÇALVES OAB/PA - 29.627

PACIENTE: JOAO EVANGELISTA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 24-A da Lei 11.340/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLENCIA DOMÉSTICA.

AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE

1. A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda

revolvimento fático-probatório,não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.

2. Paciente custodiado em tempo superior ao permitido por lei. Configurado constrangimento ilegal por ofensa ao princípio da razoabilidade.

3. Ordem conhecida parcialmente e na parte conhecida, concedida. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0802220-05.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800918-97.2021.8.14.0024

IMPETRANTE: DRA. RAFAELA CRISTINA SBARDELOTTO VENANCIO OAB/PA - 27. 875-A

IMPETRANTE: DRA. CRISTIANE DOS ANJOS GONÇALVES OAB/PA - 29.627

PACIENTE: JOAO EVANGELISTA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 24-A da Lei 11.340/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
JOAO EVANGELISTA PINHEIRO
, apontando como autoridade coatora
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA.

De acordo com a Impetração, o paciente se encontra custodiado desde o dia 10/12/2021 até a presente data por ter descumprido medidas protetivas fixadas em razão de atos supostamente praticados contra sua ex-companheira.

Aduzem as impetrantes que as acusações feitas pela ex-companheira em desfavor do demandante não são verdadeiras, afirmando que não existe qualquer documento comprobatório que demonstre a violência doméstica por parte do coacto, bem como não há provas sobre o alegado descumprimento das medidas protetivas.

Relatam que o paciente está preso há mais de 70 (setenta) dias, sem que haja inquérito policial instaurado para a apuração da suposta violação das medidas impostas, caracterizando constrangimento ilegal.

Sustentam que os requisitos previstos no artigo 312 do CPP não estão presentes para a decretação da medida segregacionista, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Asseveram as condições pessoais favoráveis do demandante, possuidor de bons antecedentes, sem nenhuma condenação criminal conforme certidão negativa.

Por tais razões, pugnam pela concessão de liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade ou seja a custódia substituída por medidas cautelares diversas e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos em sede de plantão judicial, no qual o Desembargador Plantonista Leonam Gondim da Cruz Junior deferiu a liminar, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas devem ser conhecidas em parte.

Inicialmente, questionam as impetrantes sobre a veracidade dos fatos narrados pela vítima, defendendo a ausência de exame de corpo de delito e de provas sobre o alegado descumprimento das medidas protetivas.

Insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por este Egrégio Tribunal, devendo ser a questão dirimida no decorrer da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL.
NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Portanto, deixo de conhecer tal premissa.

Consoante se colhe do relatório, pretendem ainda as impetrantes a concessão da ordem liberatória, alegando constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a instauração do Inquérito Policial.

Vale ressaltar que a transposição do prazo não leva, imediata e automaticamente, ao reconhecimento de constrangimento ilegal na formação da culpa, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, ponderação a ser concretizada com o andamento do feito e sua regularidade, de forma que o implemento dos atos processuais necessários seja realizado dentro de espaço temporal que não ultrapasse os limites da proporcionalidade.

Ocorre que, no caso em análise, no momento em que foi concedida a medida liminar, o paciente se encontrava custodiado desde o dia 14/12/2021, há mais de 70 (setenta) dias, sem que tivesse sido instaurado o Inquérito Policial para a apuração do possível descumprimento das medidas protetivas.

Nesse trilhar, verifica-se que a situação na presente espécie procedimental revela uma peculiaridade que permite concluir pela configuração de constrangimento ilegal, diante da demora na resposta a ser oferecida pelo Estado como prevenção e repressão de supostas práticas delitivas.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI N. 11.340/06. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL EM CURSO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PENAL. ORDEM CONCEDIDA
. I - Dentre as medidas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, evidencia-se que as constantes dos incisos I, II e III têm natureza eminentemente penal, visto que objetivam, de um lado, conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima e, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agressor, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção do direito penal. II - Ademais, as medidas protetivas possuem natureza apenas cautelar, restringindo-se a sua aplicação a casos de urgência, de forma preventiva e provisória. (...) V - Mantidas as medidas protetivas há mais de 5 (cinco) meses, não consta, entretanto, tenha sido instaurada ação penal, sendo certo que o procedimento foi arquivado. VI -
A imposição das restrições de liberdade ao paciente, por medida de caráter cautelar, de modo indefinido e desatrelado de inquérito policial ou processo penal em andamento, significa, na prática, infligir-lhe verdadeira pena sem o devido processo legal, resultando em constrangimento ilegal.
Habeas Corpus concedido para cassar a r. decisão recorrida e revogar as medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do paciente.

(STJ - HC: 505964 RS 2019/0113638-8, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 01/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019))

Com efeito, resta configurado constrangimento ilegal por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a revogação da prisão, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto, conheço parcialmente do presente mandamus e, na parte conhecida,
CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA
mediante a
CONCESSÃO DA ORDEM IMPRETADA
.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 21/06/2022